Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Ação declaratória de nulidade. Empréstimo consignado. Portabilidade. Fraude. nulidade não verificada. Ônus do autor. Ressarcimento. Incabível. Danos morais. Não configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação anulatória de débito c/c restituição de valores e compensação por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilização das instituições financeiras pela fraude ocorrida na portabilidade de dívida, em que o autor foi vítima de estelionato após fornecer seus dados pessoais e realizar transferências bancárias acreditando estar realizando a portabilidade de seu empréstimo.
III. Razões de decidir
3. O autor não conseguiu demonstrar que as instituições financeiras foram responsáveis pelo vazamento de seus dados ou que houve falha na segurança que pudesse caracterizar fortuito interno.
4. A responsabilidade pela fraude foi atribuída exclusivamente ao autor, que, ao não verificar adequadamente a idoneidade do correspondente bancário, facilitou a ação dos fraudadores. Não configurado ato ilícito por parte das instituições, não há dever de indenizar.
IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14, §3o; CPC/2015 art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n° 07181622720238070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, APC n° 07241708820218070001, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.7.2024; TJDFT, APC n° 07135156820238070007, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes ,1a Turma Cível, j. 21.3.2024.